Tribunal: TJSP
Processo: 1043767-65.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Inexigibilidade do débito - Lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Inexigibilidade do débito - Lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) de forma unilateral - Ausência de perícia por órgão independente - Descumprimento do disposto no art. 129, § 1°, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL - Inexigibilidade de valores referentes ao suposto consumo irregular – Sentença mantida.
- Indenização por danos morais - A interrupção no fornecimento de energia elétrica é apenas permitida no caso de inadimplência atual, sendo vedada sua utilização como forma de coação para o pagamento do débito apurado unilateralmente pela concessionária – Sentença mantida.
- Juros de mora da indenização por danos morais que devem incidir a partir da data da citação, por se tratar de ilícito contratual, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil – Sentença alterada de ofício.

Recurso não provido, com observação.